Tribunal: TJDFT
Processo: 0717389-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717389-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR P SUL AGRAVADO: EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR P SUL em relação à sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração opostos por EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA E SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA: “Vistos, etc. Cuidam-se de embargos de declaração apresentados por EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO e OUTROS, em face da sentença de ID Num. 227326833. Alega o embargante que a sentença reconheceu a nulidade do julgamento da Comissão Eleitoral da Prefeitura Comunitária do PSUL, anulou a posse da Chapa 2 e declarou a Chapa 1 vencedora, determinando a posse dos autores nos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadora para a gestão 2023-2026. Contudo, foi omitida a análise do pedido de reconsideração da liminar anteriormente negada, o que esvazia os efeitos práticos da decisão, pois, sem a tutela provisória, a sentença não pode ser executada de imediato, conforme o art. 1.012, §1o, V, do CPC, e ficará sujeita à apelação, podendo inviabilizar o cumprimento da decisão ainda dentro do mandato. Diante disso, e com fundamento no art. 497 do CPC, os autores requerem a concessão da tutela específica ou da tutela antecipada em juízo de reconsideração, como forma de garantir a efetividade da decisão e assegurar a posse nos cargos para os quais foram legitimamente eleitos. Manifestação do(a) embargado(a) no ID Num. 229752669. É o relatório. DECIDO. Segundo estabelece o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Ainda de acordo com o referido diploma legal, os embargos deverão ser opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo (Art. 1.023). Assim, os embargos são tempestivos, portanto, deles conheço. Quanto ao vício apontado, com razão a embargante. A concessão de tutela de urgência não é ato discricionário do julgador. A concessão de provimento liminar quebra a ordem jurídica posta e somente pode ser concedida uma vez presentes os requisitos legais exigidos, a saber, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300). No caso vertente, embora o pedido tenha sido num primeiro momento indeferido, vejo, agora, que ambos os requisitos foram preenchidos. A probabilidade do direito resta induvidosa, conforme razões delineadas na sentença. O perigo da demora está evidente na limitação temporal do mandato dos autores eleitos junto à parte ré, pois, caso a posse não seja efetivada de forma breve, há risco de que, diante do tempo necessário para a solução definitiva do processo, a decisão perca sua efetividade, tornando inviável o exercício do mandato. É de se notar ainda que, segundo os ditames do art. 536, §1o e 537, CPC, o juiz poderá impor multa diária para o cumprimento da tutela provisória, caso a ação tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer. O caso em espeque se amolda com perfeição ao preceituado no CPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os embargos apresentados, para que a sentença passe a constar com a fundamentação supra e o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade do julgamento da Comissão Eleitoral 2023 da Prefeitura Comunitária do PSUL, constante do ID Num. 174319271 - Pág. 90-93 e, consequentemente, tornar sem efeito a posse dos integrantes da CHAPA 02. Ainda, para RECONHECER a CHAPA 01 como vencedora da disputa, e EMPOSSAR os autores EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA e SORAIA DE JESUS CASTRO DE OLINDA, respectivamente, dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadora da Prefeitura Comunitária do Setor “P” Sul, gestão 2023-2026. Ainda, tal como requerido na inicial, ANTECIPO os efeitos da tutela para determinar o empossamento dos autores no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, por ora a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). No mais, mantendo a sentença tal como está lançada. Intimem-se.” – ID 230494774 dos autos n. 0721775-49.2023.8.07.0003; grifei. O agravante alega, em síntese, irreversibilidade da medida, inexistência de risco de dano e urgência, risco de dano inverso, violação ao contraditório e ampla defesa, inexistência de fato novo capaz de justificar concessão da tutela, preclusão da matéria (ID 71420322). E requer: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão de efeito suspensivo inaudita altera pars, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo a posse dos agravados até julgamento final do presente recurso; c) A intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) Ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar ou anular a decisão agravada, reconhecendo-se sua nulidade por violação ao contraditório (art. 1.023, §2o, CPC) e, consequentemente, revogar a tutela antecipada concedida; e) O provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, restabelecendo a estabilidade processual; f) A condenação da parte Agravada em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC). g) A concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC;” (ID 71420322, p.p.9/10). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita — art. 932, III, CPC. Segundo o princípio da adequação ou correspondência recursal, para cada tipo de ato decisório há um recurso adequado correspondente na legislação processual. A decisão pela qual acolhidos embargos de declaração opostos contra sentença tem natureza integrativa da sentença a que se referem; assim, o recurso cabível é a apelação (art. 203, §1o e art. 1.009, CPC). Ainda, nos termos do § 5o do art. 1.009, CPC, “O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.” Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por não se poder definir dúvida objetiva, a interposição de agravo de instrumento contra sentença pela qual acolhidos embargos de declaração opostos contra sentença de mérito (caso dos autos), ou seu inverso, quando a parte interpõe recurso de apelação quando não houve extinção total do feito. No sentido, o STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART . 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS . DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA . INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ( ) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que se considera erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra embargos declaratórios opostos de sentença, porquanto, tratando-se de decisão integrativa da sentença, o recurso cabível é apelação. Precedentes. 6 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial, por outro fundamento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1890620 MG 2021/0131303-3, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) E este Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.009 do CPC/15, o recurso cabível contra sentença é a Apelação. 2. A decisão que julga os embargos de declaração opostos em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1934439, 0735786-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que resolve os embargos de declaração interpostos contra sentença tem natureza meramente integrativa, não tendo o condão de alterar a natureza do ato judicial questionado, razão pela qual é impugnável por meio de apelação ainda que se pretenda discutir eventual ausência de saneamento dos vícios alegados nos aclaratórios. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1630913, 0721811-37.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022.) Assim, definido o erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra sentença, inviável conhecer da insurgência como apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora